Tribunal: TJES
Processo: 5007731-18.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007731-18.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCIO OST PETER e outros

RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007731-18.2023.8.08.0014

RECORRENTES/RECORRIDOS: MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A e MARCIO OST PETER

RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DETERIORIZAÇÃO DO CRÉDITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ARTIGO 14 DO CDC. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui conta junto ao aplicativo PicPay Serviços S/A., fazendo uso do limite de crédito especial concedido pela instituição financeira, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Discorre que não existe pendência financeira entre as partes, mas teve seu limite de crédito cancelado (zerado). Dessa forma, pugna pelo retorno da função crédito especial com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os requeridos, solidariamente, na obrigação de reestabelecer, no prazo de 10 (dez) dias, o limite de cheque especial da conta da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a recorrente
MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A
discorre que a sentença declarou como abusiva a exclusão do limite do crédito especial do recorrido, uma vez que não restou evidenciada a deterioração da capacidade financeira do cliente. Contudo, a concessão de limite de crédito depende de análise da capacidade financeira atual do consumidor, independentemente de demais fatores. Dessa forma, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Nas razões recursais, o recorrente
MARCIO OST PETER
pugna pela concessão da gratuidade de justiça, bem como pela majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente
MARCIO OST PETER
.

Conheço dos recursos interpostos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando arcabouço probatório, entendo que ambas as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do cancelamento do serviço “Limite Especial PicPay” (cheque especial) e a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC) das instituições financeiras, que cancelaram unilateralmente o serviço de cheque especial com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) previamente disponibilizado para o consumidor, através de sua conta do aplicativo PicPay.

Embora a instituição financeira recorrente discorra que a liberação do crédito especial dependa da situação econômica atual do cliente perante o mercado, não comprova e tampouco justifica a suposta deterioração do crédito pessoal do consumidor recorrido.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Firmo esse entendimento, pois, embora a requerida sustente tratar-se de um exercício regular do direito, ante a deterioração do crédito decorrente de análises internas da capacidade econômico-financeira do cliente, nos moldes de previsão que estaria expressa em contrato, porém, nenhuma prova nesse sentido foi juntada aos autos, já que as únicas telas sistémicas colacionadas no teor da contestação não comprovam o alegado.

A justificativa apresentada pela parte requerida apresentaria plausível, conquanto fosse corroborada com provas concretas e hábeis a justificar a medida.

No entanto, no caso dos autos, verifico que a parte requerida deixa de trazer qualquer elemento concreto que possa comprovar que a parte autora teria deteriorado sua capacidade econômico-financeira de forma concreta, tampouco quais os motivos que levaram o autor a ter sua capacidade reduzida, em verdade, todas as alegações da parte requerida carecem de arrimo probatório, e se mostram insuficientes para fins de afastar o ato ilícito indicado pela parte autora.

Por conseguinte, consoante disposto pelo juízo sentenciante, é devido o retorno do crédito do consumidor aos termos anteriormente existentes, sendo restabelecido o serviço de cheque especial com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, observo que a falha na prestação de serviço das instituições financeiras ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, ensejando dano extrapatrimonial ao consumidor. Portanto, é devida a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao pedido de reforma do
quantum
indenizatório, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. No tocante ao recorrente
MARCIO OST PETER,
suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)